Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ADEQUAÇÃO
1. A constituição do crédito tributário relativo ao ITCMD é efetuado, em regra, com base na declaração do sujeito passivo, quando, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, contudo, havendo omissões do sujeito passivo no dever de prestar informações, será realizado, respeitado o prazo decadencial, o lançamento de ofício do tributo devido, nos termos do art. 148 do CTN.
2. Portanto, é plenamente possível que a autoridade administrativa desconsidere o valor declarado pelo contribuinte e se utilize de procedimentos destinados à verificação do exato valor venal do bem.
3. Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 3.804/2006, que dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária, com base na forma, dimensão e utilidade do imóvel, sua localização e estado de conservação, os valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, o custo unitário de construção, ou seja, critérios estes normalmente observados na fixação do preço do imóvel para venda, aferido no mercado imobiliário, conforme disposto no inciso VI do referido dispositivo legal.
4. Embora a parte Autora/Apelante defenda que a avaliação levada a efeito pela Administração não tenha considerado o valor real de mercado, não trouxe aos autos elementos que corroborem tal alegação ou atestem a correspondência em relação ao preço que fixou.
5. Atende à legislação de regência procedimento administrativo representado pela expedição do documento de arrecadação fiscal, contendo o valor utilizado como base de cálculo, o afastamento do valor pactuado e o montante final do crédito tributário.
6. O contraditório e a ampla defesa estão assegurados no art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001, que viabiliza a oposição pelo contribuinte de impugnação contra o crédito fiscal, hipótese em que será inaugurado o contencioso administrativo fiscal, mas que, no caso, não foi apresentado, por mera liberalidade do devedor.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.